Tribunal: STF
Processo: RHC 201224
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, no processo nº 0001803-60.2017.8.26.0539, condenou o recorrente a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos. Concluiu ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º, assentando a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade e natureza do entorpecente e objetos encontrados – 396,21 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 604,00.
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 584.173/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O recorrente sustenta adequada a causa de diminuição. Afirma insubsistentes os fundamentos mediante os quais inobservada. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O Juízo, ao não observar a causa de diminuição, assentou a dedicação do recorrente a atividades criminosas, ante a quantidade e natureza da substância e objetos encontrados – 396,21 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 604,00. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no que desprovida apelação. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator